Tribunal: STF
Processo: RE 61816
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
CONTRATO DE CAMBIO. - COBRANÇA, MEDIANTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA
CONCORDATA, DE ADIANTAMENTO FEITO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A
EXPORTADOR. DIFERENÇA DA TAXA DE CAMBIO. - CONTAGEM DE JUROS DE
ACORDO COM O ART. 163 DA LEI DE FALÊNCIAS. - DECISÃO QUE NÃO NEGOU
VIGENCIA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.